Tribunal: TJDFT
Processo: 0700582-65.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700582-65.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A. RECORRIDO: HERIBERTO DANTAS ARBOES, DECOLAR. COM LTDA. DESPACHO O requerente e a requerida Decolar.Com Ltda. noticiam a celebração de acordo (ID 75337572). No entanto, o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT atribui ao Relator competência para homologação de transações somente quando estas ocorrem antes do julgamento do feito (art. 11, XII). No caso concreto, já houve julgamento do Recurso Inominado interposto pela requerida Gol Linhas Aéreas S.A., a qual, no entanto, não participou da transação, de modo que subsiste o interesse para a eventual interposição de recurso em face do Acórdão lavrado pela Turma. Assim, aguarde-se o trânsito em julgado e, em seguida, retornem os autos ao Juízo de origem para eventual homologação do acordo. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital